Tribunal: STF
Processo: Rcl 43854
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Monteiro Padial, contra ato da 3ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, no julgamento do Agravo Interno nº 0007193-27.2017.8.12.0110/50002.
    Narra o reclamante que a decisão judicial supracitada usurpou competência desse Supremo Tribunal Federal ao estabelecer o valor e recolhimento de custas para interposição do recurso extraordinário.
    Dos fatos narrados na inicial, transcrevem-se, em parte: 
    “(...) 8. O Reclamante foi condenado à pena de 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de prisão simples em regime inicial semiaberto pela prática da contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto -Lei n. 3.688/41. 
    9. Irresignado, houve recurso inominado à Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Estado de Mato Grosso do Sul que, por decisão unanime, violando o preceito constitucional e legal, manteve a condenação do Reclamante, sob o fundamento de que “o conjunto probatório produzido comprovou a prática do exercício irregular de profissão, pois, apesar da negativa, atuou como o intuito de representar sua mãe durante audiência de conciliação junto a 9ª Vara do Juizado Especial, de modo que não há que se falar na absolvição.”
    Ao final, requer: 
    “Em face do exposto, requer: 
    (a) concessão da medida cautelar, suspendendo a decisão reclamada; 
    (b) a juntada dos documentos anexos; 
    (c) a oitiva da autoridade reclamada;
    (d) a oitiva do Procurador Geral da República;
    (e) a cassação definitiva da decisão reclamada.”
    É o breve relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, I e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
     Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...)”
    A decisão reclamada, como já registrei por ocasião do despacho inicial, diz respeito ao pagamento do preparo em valor menor ao considerado devido, o que teria acarretado a deserção do recurso extraordinário e, portanto, inviabilizado a subida ao STF.
    O reclamante não apontou nenhum paradigma que tivesse tema semelhante ao explicitado acima. Assim, percebe-se a ausência de paradigma na petição inicial, a qual não aponta como parâmetro constitucional decisão ou súmula com efeito vinculante deste Supremo Tribunal Federal, requisito indispensável para o cabimento da reclamação.
    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta Corte e de garantir a autoridade de suas decisões. Na peça inicial, o reclamante afirmou que a decisão impugnada violou diversos dispositivos constitucionais, porém deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta Suprema Corte, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 
    Desse modo, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal. Com efeito, a alegação de afronta à Constituição ou à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não constituem hipóteses de cabimento de reclamação. 
    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno) 
    Nesse sentido, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta Corte já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Ademais, não se admite uso da reclamação como sucedâneo recursal: 
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. 
    I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). 
    III - Reclamação improcedente. 
    IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 
    Como se vê, a pretensão do reclamante não revela hipótese de cabimento da estreita via da reclamação. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente